Tribunal: STF
Processo: Rcl 49892
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Pablo Muroni Marcatti formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapira/SP, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Alega a parte reclamante, em síntese, que tal decisão teria violado o teor dos enunciados das Súmulas ns. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, “diante da imposição de regime mais gravoso amparado em fundamentação inidônea” e, também, da Súmula Vinculante n. 26 desta Suprema Corte, que possui a seguinte redação: 



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. 



    Requer, desta forma, a fixação de regime mais brando para o cumprimento inicial da pena e, por fim, a aplicação do tráfico privilegiado “com o abrandamento do rigor carcerário para o regime aberto, bem como a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos”. 



    Em 28/10/2021, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Itapira/SP prestou as informações requeridas, declarando que “para a fixação do regime prisional foi observada e respeitada a legislação em regência”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do Código de Processo Civil, assim redigido:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    No caso sob exame, o reclamante alega, primeiramente, ofensa aos enunciados das Súmulas 718 e 719 desta Suprema Corte.



    Destaco, de início, remansosa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a súmula comum (ao contrário da Súmula Vinculante) não representa paradigma hábil à deflagração da jurisdição deste Tribunal pela via reclamatória (Rcl 10.707 AgR, ministro Celso de Mello).



    Assim, incabível, neste instrumento processual, discutir sobre suposta violação a tais enunciados.



    Cabe enfatizar, de outro lado, quanto ao pleito remanescente, que o propósito da Súmula Vinculante nº 26 deste Supremo Tribunal Federal não é vedar a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena nos casos de crimes hediondos e equiparados, e sim garantir que presos condenados por esses delitos, na execução de suas penas, também obtenham – mediante a satisfação dos requisitos objetivos e subjetivos - a progressão de regime. Veda-se, desta forma, diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, o cumprimento da pena em regime integralmente fechado.



    No caso dos autos, verifico que a decisão reclamada não impôs o cumprimento da pena em regime integralmente fechado, não indeferiu nenhum pedido de progressão de regime, muito menos versou sobre a exigência de exame criminológico para a sua obtenção, limitando-se a fixar, motivadamente, no momento da individualização da pena, o regime inicial para o seu cumprimento.



    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936, ministro Gilmar Mendes). 



    Ademais, cabe registrar, que é firme a orientação jurisprudencial desta Corte Suprema no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. 



    Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046 AgR, ministra Rosa Weber; Rcl 40.331 AgR, ministro Edson Fachin).



    Importante destacar, por fim, que os pedidos em exame (fixação de regime mais brando para o cumprimento inicial da pena e aplicação do tráfico privilegiado) já foram enfrentados no HC 205.432, de minha relatoria, tratando-se, neste caso, de mera reiteração dos fundamentos já apreciados naquela ocasião. 



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    3. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de fevereiro de 2022



Ministro NUNES MARQUES



Relator